Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-58.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011576-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (AGRAVANTE), JEANI PEREIRA ATAHIDE - CPF: 045.714.741-56 (AGRAVADO), RAYLA BORGES SILVA - CPF: 052.370.121-75 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO PRESTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, aliada ao oferecimento de caução, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão do protesto.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, correta a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Jeani Pereira Atahide, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar, mediante a prestação de caução, a suspensão do protesto dos títulos descritos na inicial, invertendo o ônus da prova.

Inconformada, a agravante recorre
sustentando, em suma, que está impedida de exercer o seu regular direito de exigir o inadimplemento das obrigações contraídas pela agravada
. Alega ser indevida a inversão do ônus da prova, mormente em razão da impossibilidade de produzir prova negativa. Pugna pela reforma da decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 93079959).

As informações foram prestadas (id. 94794467).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 94866958), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

FEZ USO DA PALAVRA A ADVOGADA ARIADNE SELLA SIMÕES – OAB/MT 20639-O

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Cinge-se dos autos que Jeane Pereira Atahide ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda., aduzindo que em novembro de 2019, adquiriu da ré dois veículos Honda Civic, ano/modelo 2019/2020, nos valores de
R$ 114.100,00 (cento e quatorze mil e cem reais) e R$ 113.950,00 (cento e treze mil, novecentos e cinquenta reais), mediante entrada no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cada, em espécie, e o restante pago por financiamentos bancários.

Asseverou que em janeiro/2021, ao tentar adquirir um imóvel, foi surpreendida com a existência de dois protestos, realizados pela empresa demandada, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cada, decorrente dos títulos n. 100571 e 10010, com vencimento para 28.08.2020.

Firme em seu propósito, sustentou que a inscrição é indevida, tendo em vista que tais valores foram quitados nos dias 16.11.2019 e 20.11.2019, conforme demonstram as notas fiscais e os contratos de financiamento realizados com os Bancos Honda e Safra.

A douta magistrada
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar, mediante a prestação de caução, a suspensão do protesto dos títulos descritos na inicial, invertendo o ônus da prova.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que está impedida de exercer o seu regular direito de exigir o inadimplemento das obrigações contraídas pela agravada, que não realizou o pagamento da entrada dos veículos, vencida em 10.08.2020. Aduz que ajuizou em desfavor da recorrida a ação de cobrança n. 1001657-19.2021.8.11.0041, que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, sendo que em nenhuma das ações houve a comprovação da efetiva quitação.

Segue sustentando ser indevida a inversão do ônus da prova, ante a ausência de hipossuficiência da agravada, que possui meios necessários para comprovar suas alegações. Defende a impossibilidade de produzir prova negativa. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. É cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos trazidos a baila no ajuizamento do feito (id. 48153805, 48153812, 48153819, 48153820, 48153836 – autos de origem), os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que a cobrança do valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), não se mostra devida.

Outrossim, verifico que a tutela foi deferida mediante o oferecimento de caução, não havendo qualquer insurgência da agravante em relação a esse ponto.

Assim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, posto que seu nome está incluído no rol dos maus pagadores, causando-lhes prejuízo.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, diante do protesto dos títulos, de acordo com o documento de id 48153585, e a alegação de adimplemento efetuado pela parte autora, ressaltando que realizou o pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em espécie, a título de entrada para a aquisição dos veículos, no entanto, não recebeu qualquer recibo ou documento atestando o pagamento.

Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste em manter a restrição existente em nome do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. No presente momento, em atenção ao princípio da boa-fé, verifico restar presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida pretendida.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE CAUÇÃO a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, para DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT.”
(id. 92734970)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Sendo assim, entendo que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto, haja vista que decidiu conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acerca da tutela antecipada destinada ao cancelamento de protesto de título, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA.

I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada
,
em vista das peculiaridades da causa, demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II -

Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos
: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg n. 1165354/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – negritei e grifei)

De outra banda, não há risco de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, tendo em vista o recebimento da caução ofertada pela agravada.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão
a quo
que optou pelo deferimento da tutela

de urgência, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Visto isso, no tocante à inversão do ônus da prova, é incontroverso que a agravada enquadra-se no conceito de consumidor, uma vez que os veículos foram por ela adquiridos na qualidade de destinatária final, conforme dispõe o art. 2º, do CDC. Assim se torna viável a inversão do ônus da prova, desde que preenchidos os requisitos do art. 6º, inc. VIII, do mesmo diploma legal,
verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(negritei).

Assim, tenho que andou bem a douta magistrada, pois, resta evidente a presença das hipóteses de aplicação do CDC e os requisitos do art. 6º, inc. VIII, de modo que não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no mencionado
Códex
está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Assim, desde que aplicável o CDC, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, procede a inversão do ônus da prova.

Isso ocorre, como visto, porque a relação jurídica qualificada por ser “de consumo” é caracterizada pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor de outro, porque é essência do código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4º, inc. I, do CDC).

No caso vertente, a hipossuficiência da agravada em relação à agravante é notória, estando a verossimilhança das alegações postas na inicial demonstrada nos documentos de id. 48153805, 48153812, 48153819, 48153820, 48153836 – autos de origem.

Ademais, a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade econômica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda ser vulnerável pela dependência do produto; pela natureza adesiva do contrato imposto; pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável; pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, dentre outros fatores.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO AIRBAG – LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Verificada a verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente na relação de consumo e que ela não tem condições de produzir as provas necessárias para a comprovação de seu direito, reputa-se acertada a decisão que ordenou a inversão do ônus da prova, com arrimo no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que a suposta falha no acionamento do sistema de airbags demanda capacidade técnica, de forma que o Juiz deve aplicar a dinamização da prova a fim de atribuí-la ao fabricante do veículo, conforme art. 12, § 3º do CDC.

Agravo interno prejudicado.”
(RAI n. 1002929-74.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA – ART. 6º, VIII, CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações.
Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova ser reformada.

Tratando-se de defeito de veículo, é nítida a dificuldade do consumidor em produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que afasta a regra geral prevista no art. 373, inc. I, do CPC/15, ao contrário do fornecedor, que tem todas as condições de provar se o veículo possui ou não o vício apontado, não havendo que se falar em produção de prova negativa na espécie.”
(RAI n. 1005870-36.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.08.2017 - negritei)

Ressalto que a agravada apresentou as notas fiscais dos veículos e os contratos de financiamento, que demonstram, ao menos a princípio, que a aquisição ocorreu mediante entrada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cada – id. 48153805, 48153812, 48153819, 48153820, 48153836, sendo certo que compete à agravante demonstrar que o pagamento da dívida foi convencionado de maneira diversa, não havendo que se falar em produção de prova negativa na espécie.

Ademais, a matéria relacionada ao efetivo pagamento está relacionada ao mérito da questão e deverá ser verificada durante o deslinde processual.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula a magistrada, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Senhor Presidente:

A princípio, estou de acordo com seu voto, mas a matéria inversão do ônus da prova me intriga.

A rigor, entendo que não se trata de inversão do ônus da prova, mas contrariedade de prova, porque a inversão em si implicaria que toda prova teria que ser da parte ré e não é o caso dos autos.

O autor fez prova, cabe a ré desconstituí-la, mas não pela modalidade de inversão do ônus da prova e sim pela desconstituição da prova do autor, porque a agravada tem prova de presunção de pagamento quando adquire os bens, tem a posse dos bens, tem nota fiscal dos bens, talvez não tenha o recibo do pagamento, mas o recibo poderá ser presumido, dado que quando o bem é entregue, pressupõe-se o pagamento.

Por isso, não entendo como inversão do ônus da prova, mas prova a ser desconstituída.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Foquei exatamente nisto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Neste caso não entendo como inversão e sim como desconstituição da prova, contrariedade da prova apresentada.

Por exemplo, quem deve, tem que provar que pagou, de uma forma ou de outra. A modalidade da prova é que vai mudar, poderia ser feito perícia contábil nos escritos da empresa para provar que esta recebeu, não precisa necessariamente de um recibo.

Ao receber o bem, há indício de que a agravada pagou por ele. Não podemos fazer a inversão do ônus da prova.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Existem duas ações, a que estamos apreciando é declaratória de inexistência de débito, onde foi aplicado o Código de defesa do Consumidor e existe a ação de cobrança, na qual não houve inversão.

V O T O

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE OUTUBRO DE 2021
:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. E A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1003010-94.2021.8.11.0041, que lhe move Jeani Pereira Atahide, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar, mediante a prestação de caução, a suspensão do protesto dos títulos descritos na inicial, invertendo o ônus da prova.

Inconformada, a agravante recorre sustentando, em suma, que está impedida de exercer o seu regular direito de exigir o inadimplemento das obrigações contraídas pela agravada. Alega ser indevida a inversão do ônus da prova, mormente em razão da impossibilidade de produzir prova negativa. Pugna pela reforma da decisão.

O relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Adianto que divirjo do Relator, explico.

Analisando os autos verifiquei que as partes firmaram dois contratos de compra e venda de veículos CIVIC, um na cor branca e um na cor preta, mediante entrada de R$60.000,00 (sessenta mil reais) cada um, totalizando R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e saldo devedor a ser financiado.

A agravante alega nunca ter recebido a entrada de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), embora tenha entregue os veículos à agravada, razão pela qual ajuizou a Ação de Cobrança nº 1001657-19.2021.8.11.0041.

A agravada, por sua vez, alega que pagou o valor da entrada, mas não lhe foi entregue recibo, razão pela qual ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A celeuma cinge-se na possibilidade ou não de produção de prova e a sua inversão, mediante a aplicação do CDC.

Pois bem.

A Magistrada
a quo
deferiu a liminar de sustação de protesto mediante caução e deferiu a inversão do ônus da prova. Contra essa decisão se insurge a agravante.

Conforme relatado, o Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“[...] em que pese as alegações da agravante, a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos trazidos a baila no ajuizamento do feito (id. 48153805, 48153812, 48153819, 48153820, 48153836 – autos de origem), os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que a cobrança do valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), não se mostra devida.

Outrossim, verifico que a tutela foi deferida mediante o oferecimento de caução, não havendo qualquer insurgência da agravante em relação a esse ponto.

Assim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, posto que seu nome está incluído no rol dos maus pagadores, causando-lhes prejuízo.”

Todavia, é preciso levar em consideração que a inversão do ônus da prova, não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – IMÓVEL RURAL – LEITURA DA UC REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTÁ DESOCUPADO – PEDIDO PARA QUE A COBRANÇA DEIXE DE SER REALIZADA PELA MÉDIA DE CONSUMO E PASSE A SER FEITA PELA TARIFA MÍNIMA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL ESTÁ DESOCUPADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, por expressa disposição legal.
II – Inexistindo prova de que o imóvel está desocupado, impossível à imputação de qualquer responsabilidade a empresa requerida/apelada.”
(N.U 1011930-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021) - grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – PROVA NÃO TRAZIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – INSUBSISTÊNCIA – CONTRATOS ASSINADOS TRAZIDOS AOS AUTOS - NEGÓCIO VÁLIDO
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADES – RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS – APLICABILIDADE DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – APELO DESPROVIDO. É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil. É notória a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise.
Em havendo demonstração da licitude do negócio (celebração de contrato de empréstimo), com a devida assinatura do devedor, não há falar em ilegalidade perpetrada que possa dar azo à procedência do pedido formulado na ação de inexistência de débito.”
(N.U 1000398-39.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Sobre o tema, o douto Relator pontuou que:
“estando caracterizada a relação de consumo, perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula a magistrada, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.”

Diferentemente do Relator, entendo que a inversão do ônus da prova aplicável ao CDC não se aplica à parte obrigacional do contrato, ou seja, as condições do negócio, mas sim, aos supostos defeitos do produto.

Isso porque o autor da demanda que objetiva a declaração de inexistência de débito, decorrente de contrato firmado entre as partes (fato incontroverso), tem que comprovar suas alegações no que tange ao alegado pagamento.

A prova negativa de pagamento pela ré é uma prova impossível, enquanto, em tese, à uma pessoa física não é difícil comprovar a transação na monta de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme transferência bancária, pix, cheque, saque, pagamento de boleto, entre outros.

Enquanto a agravante, como concessionária de veículos, possui uma movimentação bancária extensa, em decorrência do volume operacional, sendo impossível comprovar a ausência de recebimento de um valor, assim, evidentemente, é muito mais fácil identificar o pagamento por meio da movimentação financeira da autora, ora agravada.

Dessa forma, divirjo do Relator, para entender que no tocante à produção de provas referentes às condições do negócio e pagamento, o ônus não deve ser invertido, cabendo ao autor comprovar suas alegações e ao réu contrapô-las, conforme o art. 373 do CPC.

O ônus poderá ser invertido, no que tange aos supostos defeitos do veículo, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora ante à concessionária, nos termos do CDC.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO APENAS PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MENSALIDADES INADIMPLIDAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, SUSPENSIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373 DO CPC/15.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. CÁLCULO QUE APARELHOU A DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. Gratuidade Judiciária. A concessão do benefício é possibilitada às pessoas físicas que comprovem se encontrar em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98, caput, do CPC/15. Inexistindo prova quanto à atual necessidade da apelante, demonstrando fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, defiro o benefício apenas para o processamento do recurso. Prescrição. Tratando-se de mútuo educacional, o lapso prescricional aplicável é o quinquenal, de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, da legislação civil vigente. Não transcorrido o prazo prescricional entre o ajuizamento da ação e o vencimento das mensalidades. Mérito. Cobrança relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre as partes.
O ônus de comprovar o pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil.
Isto porque, nas ações de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, que, por sua vez, deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, "ex vi legis" do artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
Código de Defesa do Consumidor - CDC. Embora sejam aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, dentre elas a inversão do ônus da prova, imprescindível a presença de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos. O fato de a relação ser de consumo não inverte de forma automática o ônus da prova, tendo em vista que a hipossuficiência deve ser em relação a capacidade de produzir a prova e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados, em observância a regra prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil. Isto porque, seria impossível exigir do autor o ônus da prova negativa, qual seja, de que a demandada não efetuou o pagamento das mensalidades fustigadas.
DESACOLHERAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Ap
elação Cível, Nº 70072937055, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 30-03-2017) - grifei.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVA NEGATIVA (DIABÓLICA). EXTREMAMENTE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL DE PROVAR. FATO NEGATIVO. NÃO CABIMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15. 2. Configura-se prova negativa (diabólica) a que for extremamente difícil ou impossível de provar, como no caso de fato negativo, sendo proibida no ordenamento jurídico.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.
(TJDFT- Acórdão n.1079060, 20160710157686APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 251/254) - grifei

No tocante, ao outro pedido trazido em sede recursal, qual seja, a suspensão dos protestos, acompanho o relator pela sua rejeição.

Dispositivo.

Dessa forma, divirjo do Relator, para dar
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e afastar a inversão do ônus da prova no tocante à comprovação do pagamento do negócio, por constituir prova impossível de ser produzida pela agravante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021:

ADIADO A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, E O 1º VOGAL PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

SESSÃO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da agravante (
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda.
) diz respeito à decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral nº. 1003010-94.2021.811.0041 movida por
Jeani Pereira Atahide
em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar, mediante a prestação de caução, a suspensão do protesto dos títulos descritos na inicial, invertendo-se o ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Para tanto, defende, em suma, que está impedida de exercer o seu regular direito de exigir o inadimplemento das obrigações contraídas pela agravada, bem como alega ser indevida a inversão do ônus da prova, mormente em razão da impossibilidade de produzir prova negativa.

O eminente Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento iniciado na sessão do dia 06/10/2021, entendeu que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/15) restaram preenchidos, e, a par disso,
negou

provimento
ao recurso, mantendo-se hígido o
decisum
agravado, inclusive no tocante à
inversão do ônus da prova
, por entender que
“estando caracterizada a relação de consumo, perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC”
, ao passo que o 1º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, considerando ser
“preciso levar em consideração que a inversão do ônus da prova, não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil”
,
deu parcial provimento
ao presente recurso, apenas para afastar a inversão do ônus da prova no tocante à comprovação do pagamento do negócio, por constituir prova impossível de ser produzida pela agravante.

Pois bem. Verifica-se que a divergência instaurada resume-se exclusivamente à possibilidade ou não da inversão do ônus da prova afeta à parte obrigacional do negócio questionado, e não propriamente a defeitos/vícios eventualmente existentes no bem de consumo.

Inicialmente, no tocante à própria concessão da tutela de urgência vindicada na origem, esta consubstancia na suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos nº. 100571 e 10010, com vencimento para 28/08/2020, e que foram levados a efeito perante o 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, acompanho na íntegra os votos precedentes, uma vez que a medida fora deferida mediante a prestação de caução, na forma do art. 300, §1º, do CPC/15, estando, inclusive, em consonância com entendimento dominante da Corte Superior e também deste Sodalício.

Por outro lado, quanto ao pedido secundário, qual seja, a inversão do ônus da prova, peço vênia a divergência para acompanhar o e. Relator.

É que, em caso de relação de consumo, o constituinte originário previu, no art. 5º, XXXVI, que é uma garantia fundamental a promoção da defesa do consumidor, pelo Estado, através de lei específica.

Então, o CDC trouxe essa garantia, que decorre da isonomia material e impõe o tratamento desigual aos desiguais na medida de sua desigualdade, trazendo a regra da inversão
ope iudicis
do ônus da prova, prevista em seu art. 6º, VIII, que impõe ao fornecedor o encargo de provar que os fatos não ocorreram da forma como narrados pelo consumidor, ou que até mesmo sequer existiram.

De fato, como bem ensinou o nobre relator em recente julgado,
“...é cabível a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência técnica diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, competindo-lhe somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito, ou seja, comprovar a existência da contratação, e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente”
(N.U 1016699-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Sabe-se que a verossimilhança das alegações é uma prova de primeira aparência, extraída de elementos constantes dos próprios autos, que tragam indícios de que a narrativa autoral, de fato, ocorreu.

Portanto, fazem-se necessários ao menos indícios de que os fatos podem mesmo ter ocorrido, a justificar a inversão do ônus da prova.

No caso dos autos,
é patente a relação de consumo. Além disso,
ficou bem evidenciada a verossimilhança
da alegação, já que a agravada declara que de fato adquiriu os veículos da agravante, sob condição de pagamento à vista de 50% (cinquenta por cento) do valor dos veículos, sendo a outra metade financiada.

E para subsidiar o alegado, juntou documentos sobre o negócio entabulado (notas fiscais e contratos de financiamento respectivos – Ids 48153805, 48153812, 48153819, 48153820, 48153836 – autos de origem), afirmando que cumpriu o acordado,
recebendo os veículos em novembro de 2019
. E mais, que passado mais de um ano, ou seja,
em janeiro de 2021
, ao pretender adquirir um imóvel, foi surpreendida com a recusa de financiamento por ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, devido ao protesto de títulos,
vencidos em 28/08/2020
, emitidos pela ora agravante sob a justificativa do não recebimento do valor correspondente à entrada dos negócios entabulados.

Diante de tais circunstâncias, como bem salientou o nobre relator em seu voto, “
estando caracterizada a relação de consumo, perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC”
.

Diante disso, com a devida vênia a divergência, acompanho na íntegra o voto do e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

EM 1º DE DEZEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021